Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700436-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP DECISÃO Nos termos do art. 223, § 1o, do CPC, considera-se justa causa o evento imprevisível e alheio à vontade da parte, que a impede de praticar o ato processual, pessoalmente ou por seu advogado. A omissão da parte ou de seu procurador, quando existentes condições para atuação no processo, não configura justa causa e, portanto, não autoriza a prorrogação ou devolução do prazo. Indefiro o pedido. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006